Tribunal: STF
Processo: RE 1515004
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA IPTU - Exercícios de 2014 a 2017 Lançamentos feitos de forma retroativa, sem que o imóvel constasse da Planta Genérica de Valores - Ilegalidade reconhecida - CF, art. 150, I e CTN, art. 97, IV Exercícios de 2018 a 2020 Posterior edição da Lei Municipal nº 15.499/2017 que incluiu o imóvel na Planta Genérica de Valores - Legalidade da tributação - Alegada destinação rural não demonstrada Recurso parcialmente provido”. (eDOC 26, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 30, 145, 146, I, 150 e 156, I, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante 10.



    Nas razões recursais, a recorrente alega que houve violação à Súmula Vinculante 10, eis que, “em que pese todos os critérios da regra matriz de incidência estarem previstos na Lei Municipal 11111/01, bem como a doutrina e a jurisprudência (inclusive deste TJ/SP) bem diferenciarem base de cálculo de base calculada, mister salientar que o Acórdão recorrido simplesmente afastou a lei municipal para decretar a anulação do lançamento” (eDOC 28, p. 23).



    No mérito, assevera que os lançamentos de IPTU, à luz do princípio da legalidade (art. 150, I, CF), observaram todas as exigências e o procedimento previsto na Lei Municipal 11.111/2001, que disciplina o referido tributo, de modo que se faz imperioso reconhecer a validade dos lançamentos de 2014 a 2017.



    Ressalta que, no caso de loteamento novo, aprovado após a publicação da Planta Genérica de Valores, ou se incorreto o valor venal, a Lei Municipal 11.111/2001 expressamente previu que o valor do metro quadrado do terreno deve ser apurado pelo Departamento de Receitas Imobiliárias da Prefeitura Municipal, mediante emissão do laudo técnico.



    Defende a necessidade de se realizar um distinguishing do caso dos autos em relação ao decidido pelo STF nos autos do RE 648.245 (Tema 211), no sentido de que seria inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal. Isso porque, segundo afirma, não há majoração na presente controvérsia, mas apenas “atribuição da base calculada (expressão numérica)”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, cabe ressaltar que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte fixada no julgamento do RE-RG 648.245 (Tema 211), paradigma da repercussão geral; in verbis: “A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária”.



    Desse modo, ao concluir que “o imóvel em exame só veio a ser incluído na Planta Genérica de Valores pela Lei Municipal nº 15.499/2017, quando, então foi sanada a ilegalidade a partir do exercício de 2018” (eDOC 26), o entendimento do tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    Ainda que fosse possível realizar o distinguishing suscitado pela recorrente, verifico que, para divergir do entendimento do tribunal de origem – e assim examinar a validade dos lançamentos retroativos de IPTU, em relação a imóvel que ainda não constava da Planta Genérica de Valores, inclusive verificando a existência de critérios fixados em lei municipal sobre eventual avaliação individualizada delegada ao Executivo (Tema 1.084) –, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal 11.111/2001) e o conjunto probatório constante dos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O lançamento do IPTU funda-se na Lei Municipal nº 11.111/2001, cuja base de cálculo corresponde ao valor do metro quadrado, ex vi do art. 16, parágrafos 4º e 5º, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 12.445/2005, nos seguintes termos:



    § 4º - Aprovado o loteamento, o levantamento planialtimétrico, a certidão gráfica, o desmembramento ou anexação do lote ou demais condições de parcelamento do solo, após a publicação da lei que aprova a Planta Genérica de Valores do Município, fica a Coordenadoria de Avaliação Imobiliária do Departamento de Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças encarregada da elaboração de laudo técnico para atribuição do valor de metro quadrado do terreno para estes imóveis e encaminhamento anual dos dados para inclusão destes imóveis na Planta Genérica de Valores do município.



    § 5º - Para efeito de lançamento do IPTU sobre os imóveis identificados no parágrafo anterior, o valor do metro quadrado de terreno será aquele constante do laudo técnico elaborado pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária até sua inclusão na Planta Genérica de Valores do Município.



    Contudo, como nos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 o imóvel não constou das respectivas Plantas Genéricas de Valores, não se pode admitir o lançamento retroativo, sob pena de violar o princípio da legalidade (CF, art. 150, inc. I). Com efeito, sem o cadastramento do imóvel que se pretende tributar, nem a classificação do respectivo valor por metro quadrado, na forma codificada, fica inviável a apuração do valor da base de cálculo, como já decidiu este Tribunal de Justiça: [...]



    Sob esse aspecto, inclusive, verifica-se que o imóvel em exame só veio a ser incluído na Planta Genérica de Valores pela Lei Municipal nº 15.499/2017, quando, então foi sanada a ilegalidade a partir do exercício de 2018.



    E para dirimir eventual dúvida sobre a incidência de IPTU ou de ITR, deve-se tem presente a destinação rural do imóvel, acompanhada de prova sobre a exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial do imóvel situado em área urbana para daí afastar a incidência do IPTU, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos: [...]



    Sucede que, no caso, inexiste prova dando conta da efetiva destinação rural do imóvel no período tributado, ante a ausência de indicação dos elementos próprios das atividades relacionadas à produção agropecuária, como notas fiscais de compra e venda de insumos, utensílios, materiais e equipamentos ou relativas à prestação de serviços por terceiros, não bastando a mera inscrição no INCRA para conferir juízo de certeza sobre a atividade rural desenvolvida no imóvel localizado na zona urbana. De maneira que a contribuinte poderá buscar, em ação própria, a repetição do valor pago a título de ITR em face da União.



    Por fim, ainda que o valor venal do imóvel considerado pela Municipalidade seja superior ao cálculo adotado pela sentença, adota-se, por interpretação analógica, a solução preconizada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o reconhecimento da inconstitucionalidade da progressividade do IPTU não afasta a cobrança total do tributo, que deverá ser realizada pela forma menos gravosa prevista em lei, uma vez que se trata de inconstitucionalidade parcial que atinge apenas a parte incompatível com o texto constitucional e permite seu pagamento com base na alíquota mínima (Ag.Reg. no RE nº 378221/RS- Relator Min. Ricardo Lewandowski, J. 25/08/2009, p. 18/09/2009), de modo que é desnecessário novo lançamento.” (eDOC 26, p. 2-6) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Nesses termos, incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. REVISÃO DO LANÇAMENTO. TEMA 339. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário não ofendeu o art. 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 339 (AI 791.292 QO-RG) da repercussão geral. II – O agravo regimental traz alegações que constituem inadmissível inovação recursal, por não terem sido suscitadas oportunamente no recurso extraordinário. III – Revisão do lançamento do IPTU considerada ilegal pelo acórdão recorrido. Princípio da legalidade. Alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional para aferir sua ocorrência (CTN e Leis Municipais de Londrina 4.591/1990 e 8.672/2001). Impossibilidade do reexame de fatos e provas. Óbices previstos nas Súmula 279, 280 e 636 do STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE-AgR 986.150, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.2.2017)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL NOVO NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS. LEI DISTRITAL 4.721/2011. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE LEI FORMAL DEFINIDORA DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR VENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE-AgR 1.100.726, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 20.5.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução Fiscal. IPTU. Valor Venal. Cálculo por laudo pericial. Necessidade de reexame da legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Reexame fático-probatório. Súmula nº 279/STF. 1. O Tribunal de origem, com base no Código Tributário Nacional e na prévia apreciação do conjunto fático-probatório constante nos autos, concluiu pela redução do valor venal atribuído pela Administração Pública ao imóvel, porque inadequado, visto se tratar de imóvel localizado em área de preservação permanente. 2. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e das provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 870.294, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.10.2015)



    No mesmo sentido são as seguintes decisões: RE 1.507.788, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 30.8.2024; ARE 1.250.456, de minha relatoria, DJe 13.2.2020; ARE 1.402.020, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.9.2022; entre outras.



     Por fim, registro que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade da Lei 11.111/2001, mas, apenas interpretou a citada legislação infraconstitucional para declarar a nulidade do lançamento tributário do IPTU.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, é necessário que a decisão se fundamente na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verificou no caso concreto. Confiram-se, a propósito, precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. RESERVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 2. Não houve o afastamento das normas constantes dos arts. 83 da Lei nº 5.645/1979 e 129 da Lei nº 6.218/1983, ambas do Estado de Santa Catarina, mas, tão somente, a constatação de que o dispositivo não pode ser aplicado à hipótese fática dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 799.650, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.9.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SAT/RAT. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE reserva DE PLENÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. II Acórdão recorrido efetuou o controle da legalidade do Decreto 6.042/2007. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 959.178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2017). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 26, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente